Tribunal: TJSP
Processo: 0010875-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0010875-34.2020.8.26.0000,
da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente DANIEL DO CARMO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010875-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0010875-34.2020.8.26.0000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Impetrante: ALEXANDRE FERNANDES LEITE
Paciente: DANIEL DO CARMO SILVA
Voto: 17608
HABEAS CORPUS. Falta grave. Pedido de absolvição da falta
disciplinar por insuficiência probatória ou reconhecimento da
prescrição. Pretensão de absolvição que já foi objeto de outro
writ. Prescrição da falta disciplinar. Inocorrência. Habeas
corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada
a ordem.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Alexandre Fernandes Leite, em benefício de DANIEL DO CARMO
SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto, que reconheceu
em seu desfavor a prática de falta disciplinar de natureza grave.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
absolvição do paciente no procedimento disciplinar instaurado, sob a
alegação de insuficiência probatória e prescrição da falta grave (fls.
02/07).
A liminar foi indeferida (fls. 11/13).
O MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010875-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Comarca de Ribeirão Preto prestou informações (fls. 17/32).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Antonio Calil Filho, opina pelo parcial conhecimento do
writ e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 35/37).
É, em síntese, o relatório.
A impetração comporta parcial conhecimento
e, na parte conhecida, deve ser denegada.
Constata-se que foi ajuizado, em favor do
paciente,
o
habeas
corpus
n.
0008423-51.2020.8.26.0000,
impetrado pelo Dr. Alexandro Fernandes Leite, pretendendo, em
síntese, a absolvição do paciente da falta disciplinar. A propósito, esta
16a Câmara de Direito Criminal, na sessão de julgamento realizada
no dia 07.08.2020, não conheceu do writ, por entender que não se
tratava da via adequada para a análise da matéria:
HABEAS CORPUS. Pedido de absolvição do paciente da
falta disciplinar de natureza grave, com a retificação do
cálculo de pena e reestabelecimento dos dias remidos
perdidos. Via inadequada. Inconformismo que deve ser
formulado por meio de recurso de agravo. Não
conhecimento do writ1.
Portanto, nesse ponto, tratando-se de mera
reiteração de pretensão já apreciada, o pedido não deve ser
conhecido.
1 TJSP 16a Câmara de Direito Criminal HC no 0008423-51.2020.8.26.0000 Des.
Rel. Leme Garcia V.U., j. 07.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010875-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mais, inexiste a alegada prescrição da falta
disciplinar.
Em obediência à interpretação mais benéfica,
inexistindo lei que discipline a prescrição de faltas disciplinares, deve
ser adotado o menor prazo prescricional previsto na legislação penal,
qual seja, 02 anos, em analogia ao artigo 114, inciso I, do Código
Penal.
Afasto expressamente a aplicação analógica
do prazo de 180 dias previsto no artigo 142, inciso III, da Lei n.
8.112/90, Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, por
entender ser mais adequada a utilização dos parâmetros
estabelecidos em lei de natureza penal, tendo em vista se tratar de
matéria afeta ao exercício do poder disciplinar no contexto específico
da execução penal, estando diretamente relacionada ao jus puniendi.
Desta forma, considerando que a analogia
somente pode ser aplicada para beneficiar o réu e também que as
recentes decisões dos Tribunais Superiores se direcionaram na
aplicação do “menor prazo prescricional previsto no Código Penal”,
que era de dois anos (art. 109, VI, CP), não se justifica a utilização
do mesmo dispositivo legal após a redação dada pela Lei n.
12.234/10, porquanto prejudicial ao sentenciado.
Sendo assim, e ante a existência de outros
dispositivos legais que preveem o prazo prescricional de 02 anos (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010875-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
114, I, CP e art. 30 da Lei n. 11.343/06), este deverá ser o prazo
utilizado para o aferimento da prescrição, em consonância com as
decisões do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal
Federal que estabelecem como parâmetro o menor prazo
prescricional previsto no Código Penal.
No caso em comento, constata-se que a falta
grave ocorreu em 14.09.2017, tendo sido a decisão homologatória
proferida em 22.01.2018 (fls. 20), ou seja, quando ainda não
transcorrido o prazo de dois anos, razão porque não há como ser
reconhecida a pretendida prescrição da falta disciplinar.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
sanada por meio deste writ.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
conheço
parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a
ordem.
LEME GARCIA
Relator